Tribunal: TJBA
Processo: 8000860-55.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000860-55.2018.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MIRIAN ANDRADE DE SOUZA e outros (2) Advogado(s): APELADO: JOSÉ CARLOS DE SOUZA Advogado(s): 18DA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PARALISAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. MANIFESTO DESINTERESSE DA PARTE AUTORA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta por MIRIAN ANDRADE DE SOUZA, em nome próprio e representando CAIO VICTOR ANDRADE DE SOUZA, bem como por ALAN PATRICK ANDRADE DE SOUZA, contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Família, Sucessões, Órfãos e Interditos da Comarca de Lauro de Freitas/BA, que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de alimentos ajuizada em face de JOSÉ CARLOS DE SOUZA. A extinção se deu com fundamento nos arts. 485, II e III, 77, V e 274 do CPC, diante da paralisação do feito por mais de um ano e da ausência de diligência por parte da autora. II. Questão em discussão 2. Discute-se a validade da sentença que extinguiu o processo com fundamento no abandono da causa pela parte autora, diante da inércia por mais de um ano, sem manifestação ou providência que possibilitasse a citação do réu. III. Razões de decidir 3. A apelação foi interposta de forma tempestiva, dentro do prazo legal previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC. 4. O processo permaneceu paralisado por período superior a um ano, sem qualquer movimentação útil pela parte autora, apesar das tentativas de citação do réu. 5. A sentença se fundamentou corretamente nos arts. 485, II e III, 77, V, e 274 do CPC, que autorizam a extinção do feito por abandono ou negligência da parte interessada. 6. A ausência de citação do réu impede a triangularização processual, mas não afasta a possibilidade de extinção sem julgamento do mérito, conforme jurisprudência consolidada. 7. A parte autora descumpriu o dever de manter seu endereço atualizado e de diligenciar pelo regular prosseguimento da demanda, contrariando os princípios da cooperação e da duração razoável do processo (art. 6º do CPC e art. 5º, LXXVIII, da CF/1988). 8. O parecer do Ministério Público, no sentido de desnecessidade de sua intervenção, foi acolhido, uma vez que as partes são maiores e capazes, conforme os arts. 178 e 698 do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: É válida a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, II e III, do CPC, quando verificada a paralisação do feito por mais de um ano, por negligência da parte autora. A ausência de citação do réu não impede a extinção sem julgamento do mérito, diante do manifesto desinteresse da parte autora e do descumprimento dos deveres processuais previstos no art. 77, V, do CPC. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 6º, 77, V, 178, 274, 485, II e III, 698. Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes vinculantes ou súmulas nos autos. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8000860-55.2018.8.05.0150, em que figuram como partes recorrentes MIRIAN ANDRADE DE SOUZA, CAIO VICTOR ANDRADE DE SOUZA e ALAN PATRICK ANDRADE DE SOUZA, e parte recorrida JOSÉ CARLOS DE SOUZA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador, 12 de setembro de 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator Relator